Tribunal: STF
Processo: RMS 39103
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Marli Ribeiro Machado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que desproveu o agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança nº 28.707/DF, impetrado em face de ato jurisdicional proferido nos autos do AREsp nº 1.891.204/SP.



    O acórdão ora recorrido está assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF). 



    2. Não há, na hipótese, excepcionalidade (teratologia ou manifesta ilegalidade) apta a ensejar o cabimento de mandado de segurança contra o ato judicial que afastou omissão constatada no acórdão recorrido, por ofensa ao art. 1.022 do CPC de 2015, e, ao mesmo tempo, reconheceu a falta de prequestionamento de determinados preceitos legais. 



    3. Está caracterizada a pretensão da impetrante de utilizar-se do presente mandado de segurança como sucedâneo recursal, circunstância que, na esteira da jurisprudência desta Corte, implica carência da ação mandamental. Cabível, em tese, a interposição de embargos de divergência, não há falar em excepcionalidade que justifique a utilização do writ. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 50, p. 1).



    A recorrente narra que impetrou a ação mandamental, tendo por objeto ilegalidade e teratologia de decisão proferida pela Primeira Turma do STJ, pois, ao manter, em sede de agravo em recurso especial, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem deixou de acolher a tese “da nulidade que deveria abranger a sua demissão e sua reintegração ao cargo público de Professora de Ensino Básico e Fundamental”.



    Aduz que, ao deixar de reconhecer a nulidade do ato foi-lhe “neg[ado] os efeitos pecuniários retroativos”.



    Nesse perspectiva, por meio do presente mandamus, pretende o reconhecimento da “’manifesta ilegalidade’ e ‘teratologia’ que a servidora ora recorrente tenha apenas sido reintegrada ao cargo por mera ‘superação do ato administrativo que a demitiu’, sem que se repute esse ato como ilegal e nulo, e, portanto, lhe negue os efeitos pecuniários retroativos.“.



    Entende que possui direito líquido e certo a



    “[v]er a matéria sobre a nulidade do ato administrativo que a demitiu ser analisada, pois da nulidade vem os efeitos ex tunc que lhe foram negados. Negar a nulidade da demissão é retirar o fundamento legal que ampara a reintegração. Negar o enfrentamento desta matéria é negar o direito líquido e certo e negar a prestação jurisdicional – CF, art. 93, IX.”.



    Afirma que “as questões processuais que estão sendo alegadas contra a impetrante/recorrente, sobretudo acerca da aplicação da Súmula 211/STJ, dizendo que ela não prequestionou a matéria e que não se configurou a omissão pelo art. 1.022, II, do CPC, foram questões amplamente refutadas por ela”.



    Requer “a reforma integral do r. acórdão para que se dê prosseguimento regular ao Mandado de Segurança lá na colenda Corte especial do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde deve ser julgado no mérito, sendo reconhecida a hipótese excepcional de inegável “manifesta ilegalidade”, bem como até de autêntica “teratologia” (como reintegrar a servidora ao seu cargo sem operar o controle de legalidade do ato administrativo de demissão?), prestigiando a admissão do remédio heroico como medida legítima o tudo como aqui amplamente demonstrado”.



    Devidamente intimada, a União apresentou contrarrazões, aduzindo que “não há teratologia a justificar a impetração de mandado de segurança, conforme afirmado pelos Ministros do STJ”, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso (e-doc. 67).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Quanto ao mais, depreende-se dos autos que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto no MS nº 28.707/DF, com fundamento na jurisprudência firmada naquela Corte, confirmando, assim, a decisão de manifesta improcedência do mandamus. 



    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 



    “(...)



    No caso em exame, conforme delineado na decisão ora agravada, o ato judicial impugnado, consubstanciado no acórdão da colenda Primeira Turma deste Tribunal, proferido no AgInt no AREsp 1.891.204/SP, não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas, sobretudo porque embasado em normas processuais e regimentais vigentes e em jurisprudência desta Corte Superior. 



    Eis a ementa do referido acórdão:



    (...)



    Com efeito, ao negar provimento ao recurso da impetrante, a colenda Turma Julgadora examinou, de forma expressa, a questão relativa à negativa de prestação jurisdicional, concluindo pela ausência da omissão alegada no especial, nos termos da seguinte fundamentação: 



    Sustenta-se a existência de omissão no acórdão recorrido, não sanada no julgamento dos embargos de declaração, porquanto não teria havido manifestação acerca da nulidade do ato administrativo de demissão da servidora. 



    Ao prolatar o acórdão recorrido, mediante o qual os embargos de declaração foram analisados, o tribunal de origem enfrentou a controvérsia nos seguintes termos (fl. 347/348e): 



    Respeitado o entendimento manifestado pela embargante, inexistem obscuridade, contradição e omissão no acórdão proferido, pois, a despeito dos argumentos apresentados pela recorrente, a decisão consignou que "Ademais, inegável que a Administração interpretava a situação de outra forma e que quando concluída a apuração a autora já havia se aposentado do cargo de agente de apoio. A nova interpretação, ausente má-fé da autora, não poderia atingir situação já consolidada e superada com a aposentadoria em um dos cargos, como agora dispõe o art. 24 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro. A r. sentença está igualmente correta quanto a impossibilidade de remuneração pelo período sem exercício no cargo, recebendo apenas o pagamento pela atividade exercida." (fls. 285). 



    Anoto que não foi reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que demitiu a autora do cargo de professora, mas a superação de eventual irregularidade existente no acúmulo de dois cargos quando a autora se aposentou do cargo de Agente de Apoio Escolar, o que não autorizava o pagamento dos vencimentos retroativos. 



    A embargante não concorda com a conclusão obtida, entretanto, divergência em relação a fundamentação adotada não caracteriza os vícios apontados. 



    No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. 



    Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material. 



    A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. 



    O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1º, no sentido de não se considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.



    Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado. 



    Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte: 



    (.....) 



    E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso. 



    O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g. Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 29.06.2016; 1ª Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2ª Turma, EDcl nos EDcl no REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016). 



    No que se refere à questão do alcance do controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo de demissão do servidor público, verifico que a insurgência carece de prequestionamento, uma vez que não foi analisada pelo tribunal de origem. 



    Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 



    No caso, malgrado a oposição de embargos declaratórios, o tribunal de origem não analisou, ainda que implicitamente, a aplicação do suscitado art. 2º da Lei n. 4.717/1965. 



    Desse modo, não tendo sido apreciada tal questão pelo tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos de declaração, aplicável, à espécie, o teor da Súmula n. 211/STJ, in verbis: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. 



    Como se vê, tal decisum não pode ser considerado manifestamente ilegal ou teratológico, uma vez que devidamente fundamentado e, ademais, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que "a omissão e a contradição que autorizam a oposição de embargos de declaração têm conotação precisa; a primeira ocorre quando, devendo se pronunciar sobre determinado ponto, o julgado deixa de fazê-lo, e a segunda, quando o acórdão manifesta incoerência interna, prejudicando-lhe a racionalidade; não constitui omissão o modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter decidido, nem contradição o que, no julgado, lhe contraria os interesses (EDcl no REsp. 56.201/BA, Rel. Min. ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, DJ de 9/9/1996). 



    Acrescente-se, por oportuno, que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado" (AgRg no REsp n. 1.452.911/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015). 



    Assim, não há teratologia ou ilegalidade na decisão que afasta a violação do art. 535 do CPC de 1973 (art. 1.022 do CPC de 2015) e, ao mesmo tempo, reconhece a falta de prequestionamento de determinados preceitos legais. 



    Ressalte-se, outrossim, que o ato impugnado na presente ação mandamental foi impugnado por meio de embargos de divergência, os quais se encontram pendentes de análise no âmbito desta Corte de Justiça. 



    Nessa toada, está caracterizada a pretensão da impetrante de utilizar-se do presente mandado de segurança como sucedâneo recursal, circunstância que, na esteira da jurisprudência desta Corte, implica na carência da ação mandamental, uma vez que, buscada a jurisdição por meio próprio, não há que se falar na excepcionalidade que justifica a utilização do writ



    (...)



    Diante do exposto, não tendo conseguido a ora agravante infirmar os fundamentos da decisão agravada, nega-se provimento ao agravo interno." (e-doc. 51).



    Verifica-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento pacificado no âmbito daquela Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos, sob fundamento de ser descabida a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se dá no caso, uma vez que a decisão combatida afastou justificadamente a violação do art. 535 do CPC de 1973 (art. 1.022 do CPC de 2015) e, ao mesmo tempo, reconheceu a falta de prequestionamento de determinados preceitos legais.



 O entendimento esposado no acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/03/15).



    Entendo, portanto, que a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, exarada no julgamento do agravo interno, não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente